Tribunal: TJSP
Processo: 1019006-98.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Civil e processual. Contrato de gestão hospitalar. Ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de danos materiais julgada procedente. Pretensão à anulação ou reforma da sentença manifestada pela ré.
Aditamento da petição inicial corretamente acolhido. Pedido aditado que foi mera especificação das consequências dos fatos narrados na petição inicial.
Tese de nulidade da sentença por

Ementa:
Civil e processual. Contrato de gestão hospitalar. Ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de danos materiais julgada procedente. Pretensão à anulação ou reforma da sentença manifestada pela ré.
Aditamento da petição inicial corretamente acolhido. Pedido aditado que foi mera especificação das consequências dos fatos narrados na petição inicial.
Tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, do Código de Processo Civil.
As condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial, de modo que, no caso concreto, não há de se falar na ilegitimidade passiva da ré, cuja responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, ademais, é evidente.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo não tem responsabilidade pelas obrigações citadas na petição inicial e manifestou desinteresse na lide. Pretensão de sua inclusão corretamente rejeitada.
Prescrição não configurada. Decreto n. 20.910/32 aplicável somente à União, Estados e Municípios. Prazo decenal. Artigo 205 do Código Civil.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações das partes, que confere respaldo à conclusão adotada pela sentença vergastada.
RECURSO DESPROVIDO.